Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGIO. PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. LEI 12.732/2012. MULTA DIÁRIA. MEIO COERCITIVO EXCEPCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Pretende o Autor, inclusive em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, a realização imediata do procedimento de prostatovesiculectomia radical em oncologia, em hospital público ou na rede privada, sob às expensas do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em analisar se o Impetrante tem o direito líquido e certo à realização imediata do procedimento de prostatovesiculectomia radical em oncologia, em hospital público ou na rede privada, sob às expensas do Distrito Federal, inclusive com a fixação de multa diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde é direito fundamental e representa um interesse social consagrado pela Constituição Federal, especialmente em seus artigos 6o e 196, não podendo, portanto, óbice de qualquer natureza impedir o cumprimento desse mister, sobretudo porque tal direito se sobrepõe a qualquer outro. Ademais, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves burocráticos para negar o direito à assistência médica.
4. No Distrito Federal, esse direito está igualmente assegurado na Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 204.
5. O direito à saúde não está adstrito à discricionariedade do Poder Público, mas a ato estritamente vinculado, uma vez que ao Estado é imposto o dever de prestar ampla assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitam. Da mesma forma, não há que se cogitar em infringência aos princípios da isonomia e da impessoalidade, como alegado pelo Distrito Federal, pois se está a exigir do Estado apenas o cumprimento de seu encargo constitucional de prestar serviços de saúde a quem deles precisa.
6. A pretensão do impetrante está lastreada por documentação idônea, firmada inclusive por médicos integrantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não havendo dúvidas da presença do direito líquido e certo a ser amparado por Mandado de Segurança, ainda mais considerando a gravidade da doença, do risco de agravamento, e por tratar-se de pessoa idosa (70 anos), bem como a omissão indevida por parte da autoridade impetrada. Precedentes.
7. A imposição de multa tem natureza coercitiva, a fim de coibir o réu do descumprimento do preceito mandamental exarado pelo Magistrado. Tal disposição deve ser aplicada em hipóteses que a parte restou deixou de atender a ordem judicial no prazo estabelecido, configurando inadimplemento e resistência ao efetivo exercício da jurisdição.
8. É perfeitamente cabível a fixação de multa diária (astreintes) em desfavor de ente público a fim de compeli-lo a fornecer tratamento médico. Precedentes. É pacífico na jurisprudência a possibilidade de redução da multa, sem importar ofensa à coisa julgada, quando excessivo o valor ou quando se tornar exorbitante, limitando-se o total devido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
9. Em um juízo de ponderação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tornou-se desmedido o valor das astreintes acumuladas, motivo pelo qual comporta redução, tendo em vista o seu conteúdo apenas inibitório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Segurança concedida.
Tese de julgamento: "1. A saúde é direito fundamental e representa um interesse social consagrado pela Constituição Federal, especialmente em seus artigos 6o e 196, não podendo, portanto, óbice de qualquer natureza impedir o cumprimento desse mister, sobretudo porque tal direito se sobrepõe a qualquer outro.”; “2. O direito à saúde não está adstrito à discricionariedade do Poder Público, mas a ato estritamente vinculado, uma vez que ao Estado é imposto o dever de prestar ampla assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitam.”; “3. O escopo primordial da multa cominatória é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, forçando-a ao adimplemento da obrigação estipulada e não servir como meio de indenização ou crédito, mas à efetiva realização do direito postulado.”; “4. É possível a redução da multa, sem importar ofensa à coisa julgada, quando excessivo o valor ou quando se tornar exorbitante, limitando-se o total devido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.”.
______________
Dispositivos relevantes citados: artigos 5o, inciso LXIX, e 196 da Constituição Federal; artigo 1o, da Lei 12.016/2009; artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal; artigo 537 do Código de Processo Civil;
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 45.989/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015), (AgInt no REsp n. 2.082.500/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.), (Acórdão 1862404, 07033929520248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1851572, 07027364120248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1391569, 07276845220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1336216, 07496336920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1418259, 07423367420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, , Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1339315, 07066571320218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1041108, 07072256820178070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2017, publicado no DJE: 31/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (REsp 1474665/RS – tema repetitivo no 98), (STJ, REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017), (AgInt no REsp n. 2.087.814/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.), (Acórdão 1867138, 07470787420238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).